Tribunal: TJPA
Processo: 0806345-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806345-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: G. D. S. P., TUANNY PRISCILLA CAMPOS PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA (OMNITROPE). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que determinou o fornecimento do medicamento OMNITROPE (somatropina) a beneficiário menor de idade, representado por sua genitora, para tratamento de déficit de crescimento. A agravante sustentou a inexistência de obrigação contratual e legal de custear medicamento de uso domiciliar não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar autoadministrável, não enquadrado nas hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à comprovação do risco imediato à saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação da saúde suplementar admite a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos orais e correlatos, medicação assistida em regime de home care e medicamentos expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar que possam ser administrados pelo próprio paciente em ambiente externo à unidade de saúde, sem necessidade de supervisão direta de profissional habilitado.

5.

O medicamento OMNITROPE (somatropina) não possui restrição de utilização exclusiva em ambiente hospitalar e pode ser administrado por via subcutânea pelo próprio paciente, caracterizando-se como medicamento de uso domiciliar autoadministrável.

6.

O tratamento prescrito não se enquadra nas exceções legais e jurisprudenciais que impõem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde.

7.

Embora a patologia do autor possua cobertura contratual, não foi demonstrada, por relatório médico circunstanciado, situação de urgência ou emergência com risco imediato à saúde, nos termos da legislação aplicável e dos enunciados do FONAJUS.

8.

A ausência dos requisitos necessários à tutela provisória de urgência impede a manutenção da decisão que determinou o custeio do medicamento pela operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícita a exclusão da cobertura de medicamento de uso domiciliar autoadministrável que não se enquadre nas exceções previstas na legislação da saúde suplementar e no rol da ANS.

2.

Medicamento administrável pelo próprio paciente, sem necessidade de supervisão direta de profissional de saúde, caracteriza tratamento domiciliar para fins de exclusão de cobertura.

3.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico exige demonstração concreta de risco imediato à saúde mediante relatório médico circunstanciado.

4.

A cobertura da doença pelo plano de saúde não implica, por si só, obrigação de custear medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura contratual e legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução CFM nº 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.873.491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.964.771/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.155.621/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.165.682/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; STF, ADI nº 7.265.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0806345-74.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11270

AGRAVADO:

G.D.S.P, neste ato representado por sua genitora TUANNY PRISCILLA CAMPOS PORTO

ADVOGADO:

MARLOS FEITOSA DA SILVA - OAB PA 29.048

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
G.D.S.P, neste ato representado por sua genitora TUANNY PRISCILLA CAMPOS PORTO
em face de

UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando obrigar a prestadora ao fornecimento da medicação OMNITROPE (somatropina) para tratamento do quadro de déficit de crescimento, conforme prescrição.

Decisão:
compreendendo a probabilidade do direito e o risco na demora da prestação jurisdicional, deferiu-se a tutela provisória para que o Plano de Saúde fosse obrigado a fornecer o fármaco na forma da prescrição.

Recurso: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
anunciando o desacerto da decisão interlocutória proferida ao argumento de que o rol da ANS possui um caráter taxativo passível de relativização conforme os requisitos da ADI 7265 – STF, não preenchidos no caso em comento, inclusive porque também a medicação não é de cunho hospitalar, mas sim domiciliar.

Por último, vieram-me os autos conclusos em 13 de março de 2026.

Ao ID. 34645536 recebi o recurso
com
efeito suspensivo.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 35430329.

Autos conclusos em
:

13 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0806345-74.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11270

AGRAVADO:

G.D.S.P, neste ato representado por sua genitora TUANNY PRISCILLA CAMPOS PORTO

ADVOGADO:

MARLOS FEITOSA DA SILVA - OAB PA 29.048

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto na decisão liminar que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento para tratamento de déficit de crescimento.

Adianto que o recurso comporta provimento.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em seu levante recursal fundamenta sua pretensão revisora na impossibilidade de fornecimento de fármaco de uso domiciliar, uma vez que ausente qualquer obrigação neste sentido, bem como que o produto
OMNITROPE (somatropina)
não consta de lista própria do rol de eventos em saúde da ANS.

Não se está aqui a discutir a natureza do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS
[1]
, mas sim saber se, medicações de uso domiciliar e que não necessitam de auxílio médico para administração, são de fornecimento obrigatório ou não.

Isso porque, do que se colhe da norma regulamentadora aplicável
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
(arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).”
(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Salvo então, os medicamentos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no Rol da ANS como de uso domiciliar de fornecimento obrigatório,
todos os outros domiciliares estão excluídos da cobertura pelo plano de saúde.

É firme a referida interpretação acima empregada, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INJETÁVEL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.155.621/PB,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...) 4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é
autoadministrado pelo paciente
- e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

No caso concreto, o fármaco

OMNITROPE (somatropina)
, não possui restrição para uso apenas em ambiente hospitalar na forma da portaria nº 344 do Ministério da Saúde, muito menos necessita de auxílio especializado ou administrado em regime de cuidado via
home care
, uma vez que pode ser autoadministrado pelo paciente dada sua formulação em injeção debaixo da pele.

Note-se que a despeito da cobertura da patologia do Autor (déficit de crescimento por parto prematuro), não houve, no caso em comento, comprovação de que tal implementação deveria se dar de forma urgente na forma da RESOLUÇÃO CFM nº 1451/1995
[2]

Desta maneira, não há como impor (
no presente feito e de acordo com a moldura fática deste caso concreto em apreço
) à Operadora de Saúde a obrigação do referido custeio.

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão que concedeu a medicação,
indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela promovidos na origem,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

Refiro-me à ADI nº 7265 – STF.

[2]
Conforme se exige na forma dos Enunciados nº 51 e 62 do FONAJUS: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato; Para o fim de cobertura assistencial, o conceito de urgência e emergência deve respeitar a definição legal contida no art. 35-C, Lei Federal 9.656/98, de acordo com o relatório médico, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Belém, 30/06/2026